Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. DATA IMPETRAÇÃO. MS 7.253/97. PAGAMENTO DE PARCELA INCONTROVERSA. SISTEMA LEGAL DE PRECATÓRIOS. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva. 1.1. A embargante alega haver omissão, obscuridade e erro de fato no aresto, e, no mérito, requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, ao tempo em que manifesta o interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.2. Sustenta que o acórdão embargado não se manifestou quanto à possibilidade de prosseguimento do feito pelo suposto valor incontroverso. 1.3. Argumenta que o aresto ofendeu os limites da coisa julgada do título exequendo, que supostamente assegurou o recebimento das parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 2002.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. O aresto asseverou que o prosseguimento do cumprimento de sentença apenas em relação aos supostos valores incontroversos, pode configurar burla ao sistema legal de precatórios, que veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3.1. Nesse sentido, foi mencionado o seguinte precedente do TJDFT: “O art. 100, § 8o, da Constituição Federal, determina que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo." (07272000320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2022). 3.2. O acórdão consignou que, neste contexto, é inviável o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, sob pena de se violar o artigo 100, § 8o, da Constituição Federal.

4. O aresto consignou que a sentença prolatada na ação coletiva n° 32159/97, objeto do cumprimento individual de sentença proposto pela embargante, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar o embargado ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, pelo valor indicado na planilha de ID 129173556. 4.1. O julgado asseverou que a condenação foi limitada à data da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, nos seguintes termos: “É devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”. 4.2. O acórdão destacou que, como o mandado de segurança no 7.253/97 foi impetrado em 28 de abril de 1997, a condenação imposta ao embargado deve ser limitada ao período de janeiro de 1996 até 28 de abril de 1997.

5. Registre-se que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o acórdão. 5.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

6. No que se refere ao prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

7. Embargos declaratórios rejeitados.